Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 202, II, DO CC/02 E 726 A 729 DO CPC/15. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O protesto judicial é medida de jurisdição voluntária, prevista no art. 202, II, do CC/02 e disciplinada pelos arts. 726 a 729 do CPC/15, desprovido de conteúdo decisório, cuja finalidade precípua é a de interromper o curso do prazo prescricional, por meio da comunicação formal e unilateral da vontade do Interessado.
2. Os dispositivos legais aplicáveis à matéria não exigem, como condição de admissibilidade, a existência de título executivo judicial, tampouco impõem limitação territorial quanto ao juízo competente, bastando que haja interesse legítimo e conexão com a parte notificada.
3. Incabível o indeferimento da inicial da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição quando cumpridas as formalidades legais do procedimento, em conformidade com o disposto nos arts. 319, 320 e 726 do CPC/15.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.